Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-27.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002484-27.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.618.731-34 (RECORRENTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 633.626.602-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Condução de veículo sob influência de álcool. Embriaguez. Dolo eventual. Qualificadora do meio cruel. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, visando a despronúncia ou a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou ainda a exclusão da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de comprovação do estado de embriaguez; 2) culpa concorrente da vítima para o resultado; 3) inexistência de dolo eventual; 2) a qualificadora do emprego de meio cruel não ficou caracterizada.

III. Razões de decidir

A constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool.

Na esfera penal, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade do agente, não sendo admitida a compensação de culpas.

A embriaguez voluntária, a alta velocidade, a condução de veículo na contramão e fuga sem prestar socorro à vítima após colisão, somados, indicam que o recorrente assumiu o risco de matar, de modo que o julgamento acerca da ocorrência de dolo eventual compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa.

O dolo eventual e as qualificadoras objetivas são compatíveis. O meio cruel subsiste quando a conduta do agente aumenta o sofrimento da vítima, notadamente porque teria percorrido longa distância com o corpo da vítima preso ao veículo, potencializando a reprovação da conduta.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, III; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer, j. 1o.8.2018; STJ, AgRg no AREsp no 1013330/TO - Relator: Min. Jorge Mussi, j. 3.10.2018; STJ, AgRg no AREsp no

2.207.133/RS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, j. 24.4.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.260.502/SC - Relator: Min.

Rogerio Schietti Cruz, j. 14.3.2023; STJ, AgRg no REsp 1573829 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 13.5.2019; STJ, REsp 1829601/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 4.2.2020STJ, AgRg no AgRg no REsp 1836556/PR - Relator: Min. Joel Ilan - Quinta Turma - 15.6.2021;
TJMG, RSE no 00066790320128130440, Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez, Quarta Câmara Criminal, j. 28.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002484-27.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1002484-27.2021.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel

- art. 121, § 2o, III, do CP (ID 235676367).

O recorrente sustenta que: 1) não há comprovação de que conduziu o veículo sob influência de álcool; 2) a vítima teria concorrido para o resultado por trafegar
“66% acima da velocidade do local”
; 3) inexiste o
“elemento subjetivo do tipo elegido (dolo eventual)”
; 4) a qualificadora do emprego de meio cruel não teria sido caracterizada porque
“após o acidente, deu a volta no quarteirão e retornou até o local do acidente”
.

Requer o provimento para que seja despronunciado ou, subsidiariamente, desclassificada a conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor ou excluída a qualificadora (ID 235676376).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 235676380).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 235676384).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2o, INCISO III DO CÓDIGO PENAL– PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA DELITIVA QUANTO AO RÉU- ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 244606185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 21h45m, o denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA conduzia seu veículo automotor, marca Chevrolet, modelo S10, pela Avenida Dr. Meireles, nesta capital, embriagado, pela contramão de direção, momento em que colidiu com a motocicleta, marca Yamaha/Factor, dando causa a morte da vítima Fábio Pereira de Andrade, conforme lesões descritas no laudo pericial n.o 1.1.01.2021.006405-01. [...]

Assim sendo, em razão do denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA dirigir seu veículo embriagado, na contramão de direção, resta evidente que além de sua indiferença ao resultado, ele assumiu de forma livre e consciente o risco de produzir a morte de Fábio Pereira de Andrade.

O crime foi cometido com emprego de meio cruel, em razão do denunciado ter se evadido do local do delito com a vítima na carroceria da caminhonete por aproximadamente 49 Km, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso III (meio cruel) do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]
”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça - ID 235676193)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de homicídio encontra-se assentada no boletim de ocorrência N°2021.34752 (id.48996894), auto de prisão em flagrante delito (id. 48996895),auto de constatação de embriagues(id.48996907), laudo de necropsia (id. 50446274), relatório policial (id. 48996902) e áudios de ligações realizadas junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança- CIOSP.( id.49605318)

Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos.

A testemunha FABIO DE PAULA BORGES FILHO [...]

A testemunha EMERSON GUIMARÃES DE LIMA [...]

A testemunha WAGNER MARQUES RIZALDE [...]

As testemunhas MAURO SERGIO DE PAULA e SIMONE BATISTA DOS SANTOS [...]

Outrossim, no momento da abordagem, o acusado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA [...]

Em sede de interrogatório judicial, as testemunhas FABIO DE PAULA BORGES FILHO, EMERSON GUIMARAES DE LIMA e WAGNER MARQUES RIZALDE, ratificaram os fatos informados anteriormente em sede de depoimento, na data da fatalidade. [...]

Pois bem, todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida descrito na denúncia de modo que indevido o acolhimento da tese do denunciados, qual seja, a negativa de autoria, tampouco a desclassificação dos fatos, para a conversão de existência de crime culposo e consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Ressalte-se que, havendo dúvidas, deve ser invocado o “in dubio pro societate”. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal: [...]

Quanto à especificação da qualificadora, consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de tais circunstâncias somente podem ser feito em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas. É dizer: a exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação) somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Deste modo, entendo pela impossibilidade de reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que o acusado fugiu do local, e ainda, se deslocou por cerca de 49 (quarenta e nove) km, em alta velocidade.

Destaca-se ainda que o mesmo transitou em frente a UPA do Pascoal Ramos, entretanto, não prestou qualquer tipo de socorro à vítima, logo, a conduta ora praticada pelo acusado, ultrapassou a esfera do homicídio culposo, e se amolda ao tipo penal denunciado.

Assim, mantenho a qualificadora do meio cruel [art. 121 § 2°, III do Código Penal], uma vez que as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, diante das provas constantes dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2°, III do Código Penal. [...].
”
(Marina Carlos França
, juíza de Direito - ID
235676367
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Exame de embriaguez (ID 235675734), Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 235675735), Laudo Pericial no 1.1.02.2021.003457-01 (ID 235675740), Certidão de Óbito (fls. 73 - ID 235675740), Laudo Pericial no 2,07.2021.001447-01 (ID 235676160),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabio de Paula Borges Filho (ID 235675727), Emerson Guimarães de Lima (ID 235675724), Wagner Marques Rizalde (fls. 54/55 - ID 235675740), Mauro Sergio de Paula (fls. 57/58 - ID 235675740), Simone Batista dos Santos (fls. 60/61 - ID 235675740) e Adriane Rodrigues de Oliveira (fls. 70/71 - ID 235675740), bem como o interrogatório do recorrente, que usou o direito ao silêncio (ID 235675729).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de
Fabio de Paula Borges Filho, Emerson Guimarães de Lima e Wagner Marques Rizalde, e o interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias - ID 235676323 e 235676289).

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 6.2.2021, por volta das 21h45min, o recorrente JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA conduzia seu veículo [caminhonete S10, marca Chevrolet], embriagado, pela contramão de direção, ocasião em que colidiu com a motocicleta [marca Yamaha/Factor] conduzida pela vítima Fábio Pereira de Andrade.

Consta que: 1)

a vítima trafegava regularmente pela avenida Dr. Meireles [sentido rotatória da avenida das Torres, bairro Tijucal]; 2) o recorrente estava em velocidade superior a permitida e fez ultrapassagem perigosa; 3) invadiu a pista, na contramão, e colidiu de frente com a motocicleta da vítima; 4) a vítima foi arremessada e seu corpo ficou preso no suporte de carga [de ferro] que havia na caçamba da caminhonete do recorrente; 5) havia uma testemunha presente no momento do acidente [Wagner Marques Rizald], a qual alertou o recorrente que a vítima estava presa no veículo; 6) o recorrente empreendeu fuga em alta velocidade; 7) duas testemunhas presenciais que estavam em um veículo [Mauro Sergio de Paula e Simone Batista dos Santos] perseguiram o recorrente, por aproximadamente 49km (quarenta e nove quilômetros), até que a viatura da Polícia Militar conseguiu abordá-lo.

Extrai-se, ainda, que, logo após a colisão, o recorrente dirigiu-se à entrada de um condomínio residencial [situado em frente ao local do acidente] e reduziu a velocidade, oportunidade em que a testemunha Wagner Marques Rizald teria alertado o recorrente que a vítima estava presa na ferragem da caçamba da caminhonete.

Atente-se que o trajeto realizado pelo recorrente e as circunstâncias em que ocorreram o acidente, inclusive o fato de ter conduzido seu veículo na contramão, onde colidiu com a vítima, foram detalhados pelo
perito oficial criminal [Antonio Henrique da Silva Filho]
no Laudo Pericial
no 2.07.2021.001447-01 (ID 235676160).

Sobre o estado de embriaguez, os policiais militares [Fabio de Paula Borges Filho e Emerson Guimarães de Lima], na Delegacia e em Juízo, afirmaram que o recorrente estava
“visivelmente embriagado”
, sendo lavrado o respectivo
Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora [apresentava
“sonolência, olhos vermelhos, vestimentas em desordem, odor de álcool no hálito
”, além de “
exaltação”
,
“dispesão”
e
“dificuldade no equilíbrio”
] - (ID 235675735), diante da negativa do recorrente em realizar o “teste do bafômetro”, bem como se verifica do Exame de Embriaguez e do Laudo Pericial no 1.1.02.2021.003457-01, realizado no dia do fato, que o recorrente estava embriagado (IDs 235675734 e 235675740).

Frise-se que o recorrente, na fase judicial, alegou que não ingeriu bebida alcoólica e teve um “apagão” [
“mau súbito”
;
“escureceu as vistas”
] no momento do acidente, em razão da diabetes e pressão alta que possui; que saiu do local porque ouviu pessoas gritando [
“assustou, não sabia o que estava acontecendo e ficou com medo”
] e quando retornou foi preso; que soube da morte da vítima somente quando foi abordado pela Polícia.

Todavia, essa versão se contrapõe aos depoimentos das testemunhas
Wagner Marques Rizald, Mauro Sergio de Paula, Simone Batista dos Santos, Fabio de Paula Borges Filho e Emerson Guimarães de Lima.

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2018).

No caso, os depoimentos dos policiais militares, aliados às provas técnicas produzidas [
Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, Exame de Embriaguez e do Laudo Pericial no 1.1.02.2021.003457-01
] indicam que o recorrente estaria conduzindo veículo sob a influência de álcool.

Quanto à alegada “culpa concorrente” da vítima, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima. Em outras palavras,
“a existência de culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente”
(TJMG, RSE no 00066790320128130440 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - Quarta Câmara Criminal - 28.4.2021).

Em relação ao elemento subjetivo do tipo, o fato criminoso não envolve, exclusivamente, embriaguez, mas condução do veículo em alta velocidade, com ultrapassagem perigosa e direção na contramão, além da fuga sem prestar socorro à vítima após colisão, a qual ficou presa na caminhonete.

Conforme bem apontado pelo Juízo singular, o recorrente foragiu do local do acidente e
“transitou em frente a UPA do Pascoal Ramos, entretanto, não prestou qualquer tipo de socorro à vítima”
(ID 235676367).

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas induzem que o recorrente assumiu o risco de matar (STJ, AgRg no AREsp no 1013330/TO - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.10.2018).

Em situações semelhantes, o c. STJ assim decidiu:

“O acórdão concluiu que o réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o veículo em alta velocidade, além de ter invadido a pista contrária, tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual [...]”
(AgRg no AREsp no

2.207.133/RS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT - 24.4.2023)

“1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento. 3. ‘Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional’ [...]”
(AgRg no AREsp no 2.260.502/SC - Relator: Min.

Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2023).

Portanto, não se mostram pertinentes as pretensões de despronúncia e desclassificação do homicídio doloso para culposo, de modo que deve ser reservado ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso - homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

No tocante à qualificadora do meio cruel, consoante bem ponderado pela i. PGJ, o recorrente
“sequer parou o carro para prestar socorro à vítima”
, tendo percorrido

aproximadamente 49 km (quarenta e nove quilômetros) com a vítima presa na ferragem da caçamba da caminhonete,
“agonizando”
, e

“mesmo que a colisão não houvesse matado instantaneamente a vítima, o tempo em que o recorrente acautelou a vítima na carroceria do seu veículo [...] foram nodais para o resultado morte da vítima”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 244606185).

O c. STJ possui entendimento de que
“inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel para a consecução da ação, na medida em que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável”
(AgRg no REsp 1573829 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 13.5.2019; REsp 1829601/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 4.2.2020).

Sobre o tema, segue análise comparativa desenvolvida pelo c. STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF oscila a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade do dolo eventual no homicídio com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV). Precedentes.

1.1. Aqueles que compreendem pela incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas do art. 121, § 2o, III e IV, do CP, escoram tal posição na percepção de que o autor escolhe o meio e o modo de proceder com outra finalidade, lícita ou não, embora seja previsível e admitida a morte.

1.2. Tal posicionamento, retira, definitivamente do mundo jurídico, a possibilidade fática de existir um autor que opte por utilizar meio e modo específicos mais reprováveis para alcançar fim diverso, mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível a sua concretização. Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se contrapõe à admissão nesta Corte de compatibilidade entre o dolo eventual e o motivo específico e mais reprovável (art. 121, § 2o, I e II, do CP).

1.3. Com essas considerações, elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte.”
(AgRg no AgRg no REsp 1836556/PR - Relator: Min. Joel Ilan - Quinta Turma - 15.6.2021)

Nesse quadro, adota-se a vertente jurisprudencial de
o homicídio cometido mediante dolo eventual ser compatível com qualificadoras de ordem objetivas, a exemplo do meio cruel (TJMT, RSE no 1002172-93.2020.8.11.0007 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 30.10.2024),
embora a matéria seja controversa.

Noutro giro, aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora do meio cruel [CP, art. 121, § 2o, III] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024